Tribunal: TJPA
Processo: 0827548-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3596 - Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827548-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALOISIO DAMASCENO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELITOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXTENSÃO DE DECISÃO BENÉFICA A CORRÉU. ART. 580 DO CPPB. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aloisio Damasceno Monteiro, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 299 e 313-A do Código Penal Brasileiro
, relacionados à inserção de dados falsos em sistemas públicos de registro veicular, tendo como suposta vítima empresa do setor automotivo. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de
periculum libertatis
, condições pessoais favoráveis, quadro clínico relevante e requer a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como a extensão de decisão favorável concedida a corréu em situação semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a extensão de decisão benéfica concedida a corréu em situação fático-processual semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus constitui instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na restrição ao direito de ir e vir.

4.

A prisão preventiva deve observar os requisitos previstos nos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, exigindo demonstração concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, mas assumem relevo quando ausente fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia cautelar.

6.

Verificada identidade fático-processual entre o paciente e corréu beneficiado por decisão desta Corte que substituiu a prisão preventiva por medida cautelar diversa, mostra-se cabível a extensão do benefício, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, em observância ao princípio da isonomia.

7.

À luz do
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva deve ser aplicada apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

8.

As medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
mostram-se adequadas e proporcionais para assegurar o regular andamento do processo

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

2.

A identidade fático-processual entre corréus autoriza a extensão de decisão benéfica anteriormente concedida, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

3.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, 316, 580 e 647 a 667; CP, arts. 299 e 313-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC (proc. 2025/0397944-5), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/02/2026; STJ, AgRg no HC 969693/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
ALOISIO DAMASCENO MONTEIRO
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridades coatoras o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, no bojo do processo nº 0818803-21.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 03/12/2025, por força de decisão judicial proferida pelo Juízo das Garantias, a partir de representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, no âmbito do Inquérito Policial nº 00352/2025.100049-0, instaurado para apurar, em tese, a prática dos delitos previstos nos
arts. 299
(falsidade ideológica) e
313-A
(inserção de dados falsos em sistema de informações) do
Código Penal Brasileiro
, tendo como suposta vítima a empresa BYD DO BRASIL LTDA.

Sustenta a defesa que a participação atribuída ao paciente restringir-se-ia ao envio de fotografias a corréu investigado, no exercício da atividade de despachante documentalista, tendo sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência na mesma data da prisão, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, atualmente submetidos à perícia técnica, sem que houvesse resistência, embaraço à investigação ou descumprimento de determinações judiciais.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva foi decretada e mantida sob fundamentação genérica, amparada exclusivamente na garantia da ordem pública, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, destacando que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita há mais de vinte anos, além de ser pai de filhos menores e portador de hipertensão e cardiopatia, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Requer, por fim, a extensão de decisão favorável concedida a corréu em situação fático-processual semelhante, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 32828454, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, nos termos do
art. 319, IX, do CPPB
, impondo-se condições específicas de permanência em residência, ressalvada a saída para atendimento médico ou mediante autorização judicial.

Em cumprimento ao disposto na Portaria nº 0368/2009-GP, foram requisitadas informações às autoridades apontadas como coatoras. O Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém prestou informações no ID 33078545.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA também prestou informações (ID 32865203), esclarecendo a tramitação da ação penal e a situação processual do paciente após a concessão da liminar.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela confirmação da liminar concedida, entendendo suficientes e adequadas as medidas cautelares substitutivas impostas, diante das peculiaridades do caso concreto (ID 33425512).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus
, porquanto adequado à via eleita, tempestivo e devidamente instruído.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

De início, cumpre assentar que não se discute, nesta via estreita, a existência de indícios de autoria ou a materialidade dos delitos imputados, tampouco se adentra no exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. A análise restringe-se à legalidade e à atualidade da medida constritiva de liberdade.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação formalmente estruturada, com menção à existência de indícios de autoria e materialidade de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, §§ 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Todavia, sob o prisma material, a decisão revela-se insuficiente no que concerne à demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, exigência que decorre diretamente dos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
, em consonância com o
art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a motivação judicial limita-se, em grande medida, à gravidade abstrata dos delitos imputados, sem a indicação de elementos concretos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de evasão, circunstâncias indispensáveis à legitimação da medida extrema.

Embora os elementos informativos apontem a suposta participação do paciente em esquema de inserção de dados falsos em sistema público de registro veicular, com atuação conjunta entre agentes diversos, tal circunstância, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, quando desacompanhada de demonstração concreta de periculosidade atual, assim entende a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA SOBRE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRIMARIEDADE DO EMBARGANTE. REAVALIAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE PERICULOSIDADE OU REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material consistente na indevida referência a condenação anterior do embargante por crime da mesma natureza, esclarecendo-se que o embargante é primário. 2
. No caso, embora presentes elementos indicativos de gravidade concreta dos fatos - apreensão de significativa quantidade de mercadorias oriundas de roubo e contexto sugestivo de receptação qualificada -, a primariedade do embargante e a ausência de condições pessoais desfavoráveis ou de indícios robustos de periculosidade recomendam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas. 3. Mostram-se adequadas e suficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP, aptas a resguardar a ordem pública e a instrução criminal, observados os critérios de proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao agravo regimental, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 00000000000000225392 RJ 2025/0397944-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026) (G.N.)

A reconfiguração do sistema cautelar penal promovida pela Lei nº 12.403/2011 consagrou a prisão preventiva como medida de
ultima ratio
, impondo ao julgador o dever de verificar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

No caso concreto, os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, inexistem elementos que indiquem risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco notícia de descumprimento de determinações judiciais por parte do paciente.

Com relação a alegação defensiva relativa à condição de saúde do paciente, que afirma ser portador de hipertensão arterial e cardiopatia, não autoriza, por si só, a substituição automática da prisão preventiva por medida menos gravosa. Os documentos médicos juntados aos autos indicam a existência de enfermidades crônicas que demandam acompanhamento clínico periódico, porém não evidenciam, de forma isolada, quadro de extrema debilidade, risco iminente à vida ou absoluta incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional. Tampouco há comprovação técnica de que a assistência médica prestada pelo sistema penitenciário seja, em tese, inviável ou insuficiente.

Todavia, tais condições de saúde não podem ser desconsideradas quando analisadas em conjunto com as demais peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza não violenta dos delitos imputados, a ausência de elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas para o acautelamento do processo. Assim, embora a enfermidade do paciente não constitua fundamento autônomo para o afastamento da custódia, revela-se dado relevante no juízo de proporcionalidade que recomenda a adoção de medida menos gravosa, sem prejuízo da persecução penal.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares sólidos, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, assumem relevo quando ausente fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, como ocorre na espécie. Pois, não se tem notícias nas informações da autoridade tida como coatora que o paciente tenha tumultuado o andamento da instrução criminal

Merece especial atenção a situação de corréu em situação fático-processual semelhante (HC nº 0827407-10.2025.8.14.0000). Da análise da referida decisão, verifica-se inequívoca identidade fático-processual entre os pacientes, na medida em que ambos são investigados no mesmo inquérito policial
;
as imputações decorrem do mesmo contexto fático, consistente em suposto esquema de fraudes envolvendo inserção de dados falsos em sistemas do DETRAN/PA; os delitos atribuídos possuem idêntica natureza jurídica
(arts. 313-A, 299 e 311 do Código Penal Brasileiro);
inexistem elementos concretos de risco atual atribuídos individualmente a qualquer dos investigados; e ambos ostentam condições pessoais favoráveis, o que autoriza a extensão dos efeitos, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, em observância ao princípio da isonomia que impõe que

lei penal seja aplicada de forma igualitária a todos que se encontrem em situações equivalentes, admitindo diferenciações apenas quando fundadas em critérios objetivos, razoáveis e juridicamente justificáveis.

Vejamos como decide o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. EXTENSÃO DE DECISÃO BENÉFICA AOS CORRÉUS QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA, FIXANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. A decisão agravada estendeu os efeitos de decisão benéfica proferida em favor da corré em situação fático-processual semelhante e que ostenta as mesmas condições pessoais, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo art. 580 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a extensão dos efeitos à paciente de decisão benéfica à corré, conforme estipula o art. 580 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência exige que, para a extensão dos efeitos de decisão benéfica, o corréu deve estar na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que foi verificado no caso em questão
.5.
A paciente e os demais corréus foram denunciados em coautoria pela prática dos mesmos delitos, preenchendo o requisito objetivo de identidade fática
.6.
O requisito subjetivo também foi atendido, pois a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, assim como a corré beneficiada anteriormente
.
7 . A decisão benéfica anterior transitou em julgado, não havendo recurso do Ministério Público, o que reforça a possibilidade de extensão dos efeitos. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 969693 MG 2024/0482093-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (G.N.)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, autorizando a extensão do benefício ao paciente, em observância aos princípios da isonomia e da coerência jurisdicional.

Embora a decisão favorável ao corréu tenha sido proferida em sede liminar, verifica-se que os fundamentos que a embasaram possuem natureza objetiva e são plenamente reproduzíveis no presente caso, diante da inequívoca identidade fático-processual entre os investigados, o que autoriza, por juízo próprio desta Relatoria, a adoção de solução jurídica idêntica, em observância aos princípios da isonomia e da coerência jurisdicional

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem a imposição de gravame excessivo.

Cumpre destacar que, em sede de cognição sumária, esta Relatoria havia determinado a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, medida então reputada adequada diante das particularidades inicialmente evidenciadas nos autos.

Todavia, à luz da análise mais aprofundada ora realizada, especialmente considerando a identidade fático-processual com corréu já beneficiado por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, revela-se mais consentânea com os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da coerência jurisdicional a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a uniformização do tratamento conferido aos investigados inseridos no mesmo contexto fático-processual constitui imperativo de justiça material e de estabilidade das decisões judiciais, evitando-se soluções discrepantes sem fundamento idôneo.

Nesse cenário, as medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
mostram-se não apenas suficientes, mas também mais adequadas ao caso concreto, por permitirem o controle efetivo da conduta do paciente sem a imposição de restrição desproporcional à sua liberdade.

Não se verificam elementos supervenientes aptos a justificar a manutenção da medida mais gravosa anteriormente fixada em sede liminar, impondo-se, portanto, a sua adequação ao padrão decisório consolidado neste julgamento.

Ressalte-se, por fim, que as medidas cautelares possuem natureza dinâmica, podendo ser revistas pelo Juízo de origem, nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal Brasileiro
, caso sobrevenha alteração fática relevante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, CONCEDO A ORDEM
, mantendo a substituição da prisão preventiva do paciente ALOISIO DAMASCENO MONTEIRO, devidamente qualificado nos autos, por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, as quais fixo desde logo:

I – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO
, por qualquer meio, direto ou indireto, inclusive por aplicativos de mensagens, redes sociais ou interpostas pessoas, com os demais investigados no Processo nº 0818803-21.2025.8.14.0401;

II – PROIBIÇÃO DE EXERCER ATIVIDADE PROFISSIONAL RELACIONADA ÀS CONDUTAS INVESTIGADAS
, notadamente atuação como despachante ou em qualquer atividade vinculada a procedimentos administrativos de transferência, vistoria ou regularização de veículos perante o DETRAN ou órgãos congêneres;

III – COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO
, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar suas atividades, enquanto perdurar a investigação ou eventual ação penal;

IV – PROIBIÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS, ÓRGÃOS OU AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
relacionados ao DETRAN/PA ou a empresas credenciadas para vistoria veicular, salvo autorização judicial expressa;

V – COMPROMISSO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS
, comunicando previamente ao Juízo qualquer alteração de domicílio;

VI – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA DE SEU DOMICÍLIO
, sem prévia autorização judicial.

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas ensejará a imediata revogação do benefício e a restauração da prisão preventiva, nos termos do
art. 282, §4º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026